Tribunal: TJES
Processo: 0020830-58.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020830-58.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUIZ CESAR MICHEL PAIFFER JUNIOR e outros (3)

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA INFRAERO VITORIA - ASSINFRA/VT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
DIREITO CIVIL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO PELO APELANTE
–
SENTENÇA REFORMADA
–
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO APELANTE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
Analisando detidamente os autos, não se verifica a comprovação de que o ora apelante tenha, de fato, se obrigado em conjunto com os demais requeridos, ou que tenha figurado como representante comercial da empresa titularizada pelos demais requeridos.

2.
A narrativa inicial é pouco clara a respeito da participação do apelante no negócio jurídico firmado, apenas aludindo que este “apareceu” e indicou os serviços da empresa requerida.

3
.
Diante dessas circunstâncias, e da ausência de prova documental que, de algum modo, relacione o apelante ao negócio jurídico firmado pela autora e a empresa requerida, representada pelos demais requeridos, a improcedência do pedido em relação ao apelante é medida que se impõe.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAYAN BRAYAN NUNES
contra a r. sentença de fls. 93/94, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA INFRAERO VITORIA – ASSINFRA/VT
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 38.355,00 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais), e pagarem o montante de R$ 10.245,00 (dez mil duzentos e quarenta e cinco reais) a título de lucros cessantes.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Em breve síntese, a Associação recorrida ajuizou a presente “ação de cobrança” em face de
LUIZ CESAR MICHEL PAIFFER JUNIOR
,
JOELMA NEVES DA SILVA GILLES
,
RAYAN BRAYAN NUNES
(ora apelante) e
SPEED SOLUÇÕES
objetivando a restituição de valores pagos, relativos a produtos não entregues, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Na inicial, a Associação afirma que possui como objeto social, dentre outras atividades:
a)
firmar convênio com profissionais, entidades e órgãos relativos à prestação de serviços sociais e beneficentes, e
b)
prestar aos associados, em caráter suplementar, assistência social e beneficente permitida por lei.

Sustenta que os convênios que celebra têm por escopo a obtenção de descontos sobre os preços praticados pelos prestadores de serviços e compra de produtos a preço de custo para serem revendidos aos associados, aplicando-se um ágio sobre o valor, para que os contemplados possam realizar o pagamento de forma parcelada, com consignação em folha de pagamento.

Nesse passo, afirma que “surgiu” o Sr. Rayan Brayan Nunes (3º requerido) e apresentou o Sr. Luiz Cesar (primeiro requerido) como dono da empresa Speed Soluções (4ª requerida) e representante da empresa Samsung Eletrônicos, oferecendo a possibilidade de compra dos produtos da referida marca, a preço de custo ou inferior ao praticado no comércio local.

Destaca que na primeira compra, entregaram os equipamentos dentro do prazo e aceitaram o pagamento parcelado. Acontece que, a partir da segunda compra, os requeridos passaram a exigir o pagamento antecipado e passaram a entregar os produtos com atraso.

Alega, ainda, que no mês de agosto de 2013, encomendou vários eletrônicos, totalizando o valor de R$ 64.086,50 (sessenta e quatro mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), porém, não recebeu a totalidade dos produtos, resultando em um débito de R$ 38.355,00 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais).

Por tal razão, requer a condenação dos requeridos a restituírem o valor de R$ 38.355,00 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais), bem como, lucros cessantes no valor de R$ 10.245,00 (dez mil duzentos e quarenta e cinco reais), decorrentes do ágio que seria aplicado na revenda aos associados.

Em contestação,
RAYAN BRAYAN NUNES
(3º requerido), ora apelante, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a própria autora confirma que ele apenas apresentou o Sr. Luiz César como proprietário da Speed Soluções, que foi quem efetivamente participou do negócio jurídico de compra e venda de produtos eletrônicos.

Os demais requeridos não apresentaram contestação e foram declarados revéis.

A sentença que acolheu os pedidos iniciais se fundou no fato de que há nos autos documentos que comprovam a relação jurídica entre Associação e os requeridos, sendo que a ausência de provas da efetiva entrega das mercadorias – diante da revelia de parte dos requeridos – faz presumir que estas não foram entregues.

O exame do conteúdo da contestação apresentada pelo apelante revela que este confirma que indicou os serviços da Speed Soluções, na pessoa de Luiz Cesar, para que as partes negociassem diretamente.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se verifica a comprovação de que o ora apelante tenha, de fato, se obrigado em conjunto com os demais requeridos, ou que tenha figurado como representante comercial da Speed Soluções, empresa titularizada pelos demais requeridos.

A narrativa inicial é pouco clara a respeito da participação do apelante no negócio jurídico firmado com a Speed Soluções, apenas aludindo que o Sr. Rayan Brayan “apareceu” e indicou os serviços da quarta requerida.

Vale destacar que a autora foi intimada para se manifestar após a contestação, porém não apresentou réplica. Adiante, a requerente foi novamente intimada para informar se pretende produzir outras provas, manifestando-se, à fl. 86, pelo julgamento antecipado.

A vinculação ou não do apelante ao negócio jurídico firmado entre a autora e a Speed Soluções poderia ser elucidada a partir de prova oral, em audiência, o que não ocorreu por opção da própria requerente.

Também não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, ocasião em que a requerente poderia indicar com maior precisão a que título se deu a participação do apelante no negócio.

As únicas provas documentais apresentadas pela autora (recibos, cheques e notas fiscais) indicam apenas pagamentos realizado a Luiz Cesar Michel Paiffer Junior, em vista dos quais foi emitida a nota fiscal de fl. 59, emitida pela empresa Speed Soluções.

Diante dessas circunstâncias, e da ausência de prova documental que, de algum modo, relacione o apelante ao negócio jurídico firmado pela autora e a empresa Speed Soluções, representada pelos demais requeridos (Luiz Cesar e Joelma Neves) a improcedência do pedido em relação ao apelante é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda em relação ao requerido
RAYAN BRAYAN NUNES
, ora apelante.

Por conseguinte, condeno a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao(s)(as) advogado(s)(as) do apelante, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente, qual seja, o valor que corresponderia à sua quota-parte na obrigação solidária imposta em sentença (art. 257, CC/2002) - um terço do valor da condenação, uma vez que houve desistência da ação contra a quarta requerida, Speed Soluções, restando apenas três demandados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda em relação ao requerido RAYAN BRAYAN NUNES. Outrossim, condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao(s)(as) advogado(s)(as) do apelante, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente, qual seja, o valor que corresponderia à sua quota-parte na obrigação solidária imposta em sentença (art. 257, CC/2002) - um terço do valor da condenação, considerando a ocorrência de desistência da ação contra a quarta requerida, Speed Soluções, restando apenas três demandados.

Acompanho o voto de relatoria.